Tribunal: STF
Processo: ADI 2806
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-23
Data de publicação: 2003-04-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º 11.830, DE 16
 DE SETEMBRO DE 2002, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ADEQUAÇÃO DAS
ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL E DOS ESTABELECIMENTOS DE
ENSINO PÚBLICOS E PRIVADOS AOS DIAS DE GUARDA DAS DIFERENTES
RELIGIÕES PROFESSADAS NO ESTADO. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 22, XXIV;
61, § 1.º, II, C; 84, VI, A; E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
No que
toca à Administração Pública estadual, o diploma impugnado padece de
 vício formal, uma vez que proposto por membro da Assembléia
Legislativa gaúcha, não observando a iniciativa privativa do Chefe
do Executivo, corolário do princípio da separação de poderes.
Já,
ao estabelecer diretrizes para as entidades de ensino de primeiro e
segundo graus, a lei atacada revela-se contrária ao poder de
disposição do Governador do Estado, mediante decreto, sobre a
organização e funcionamento de órgãos administrativos, no caso das
escolas públicas; bem como, no caso das particulares, invade
competência legislativa privativa da União.
Por fim, em relação às
universidades, a Lei estadual n.º 11.830/2002 viola a autonomia
constitucionalmente garantida a tais organismos educacionais.
Ação
julgada procedente.